Tribunal: CARF
Processo: 15746.722201/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722201/2021-58
RESOLUÇÃO
3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBPO ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro
votou pela rejeição da diligência.
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 21/10/2021, relativo a IOF-
crédito referente ao período de 2016 a 2018, resultando em cobrança de crédito tributário no
valor total R$ 93.590.232,13, tendo-se adotado como fundamentos legais o art. 13 da Lei no
9.779/ 1999, art. 5o, § 3o, art. 44, inciso I e §§ 1o e 2o; e 61 da Lei no 9.430/1996, e arts. 2o, inciso I,
3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306/2007.
Por bem descrever os fatos ocorridos até a data da ocorrência do julgamento da
Impugnação, adoto aqui o relatório trazido pela DRJ, transcrito abaixo:

“DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 0487/0516, no qual a fiscalização
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que foi verificado em empresa do grupo a existência de
“Instrumento Particular de Contratos de Contas-Correntes e de Caixa Único”.
Há contratos em moeda nacional e em moeda estrangeira.
O Fisco transcreve legislação sobre a incidência do tributo em questão, IOF.
Cita, também, as intimações que efetivou, na busca de informações.
Destaca que em sede de diligência, a CBPO, contribuinte, foi notificada dos fatos
em relação ao contrato.
Informa que a contribuinte, CBPO, é parte integrante do Caixa Único – Moeda
Nacional e Estrangeira, celebrado entre empresas do mesmo conglomerado
econômico.
Descreve, novamente, as informações solicitadas.
Afirma que as contas correntes se mostram como um instrumento de
financiamento das atividades da "gestora dos recursos", na medida em que,
conforme se observa nos registros contábeis e nos documentos que deram
suporte à movimentação de recursos para formação do caixa único, houve, em
sua totalidade, a entrega e o recebimento de recursos financeiros (dinheiro)
realizado por meio de transferências bancárias, denotando tratar-se de operação
de crédito financeiro.
Esclareceu o Fisco que não se está a atacar os Contratos no sentido de
descaracterizá-los, mas, tão somente, de demonstrar que foram praticadas
transações que possuem natureza de operações de crédito entre as empresas
participantes do GRUPO ODEBRECHT.
Cita jurisprudência – administrativa e judicial – e definições da Administração
Tributária que que se aplicariam à questão.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
3
Do exposto até aqui aduz que os Contratos de Caixa Único – Moeda Nacional e de
Gestão Única de Caixa – Moeda Estrangeira apresentam as características de
concessão de crédito rotativo, ou seja, ausência de um valor definido de crédito e
de prazos definidos de amortização.
Para a fiscalização, as evidências apuradas configuram que a contribuinte
financiou as atividades da empresa CNO, configurando empréstimo de bens
fungíveis - Mútuo.
Conclui, assim, que restou comprovada a ocorrência do mútuo e definida sua
modalidade.
Após, o Fisco demonstra como calculou o crédito tributário exigido.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração em 22/10/2021, fls. 0528, irresignada a
contribuinte apresentou sua impugnação em 22/11/2021, fls. 0532/0576, por
meio da qual apresenta suas razões de defesa.
PRELIMINAR: DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alegou que que o direito de as Autoridades Fiscais constituírem uma parcela do
crédito tributário formalizado no presente Auto de Infração se encontra decaída
em função da aplicação do disposto no artigo 150, §4o do Código Tributário
Nacional (“CTN”).
Concluiu que o direito à constituição de créditos de IOF antes de 22.10.2016
decaiu.
Isso porque, o fato gerador do IOF é mensal e já teriam decorrido 5 (cinco) anos
quando da ciência do Auto de Infração que ora se contesta, em 22.10.2021.
DO CASO ESPECÍFICO DO SALDO ACUMULADO
Salientou que a autuação utilizou como base de cálculo um saldo anterior ao
período de 2016, como se as Autoridades Fiscais tivessem “carregado” um saldo
positivo que foi objeto de transações anteriores a 1.1.2016 (termo inicial do Auto
de Infração).
Afirma que o IOF não deve ser calculado com valores “carregados” de exercícios
passados.
Afirma que haveria decadência em relação aos valores “carregados” de períodos
anteriores e que compuseram o saldo inicial da conta contábil
1.2.1.10.1191.121102 (CAIXA ÚNICO) e 1.2.1.10.1191.121103 – CAIXA ÚNICO
MOEDA ESTRANGEIRA em 1.1.2016.
DO ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Alega nulidade em função de suposto erro na determinação da base de cálculo,
novamente por chegar à conclusão que não se pode utilizar saldos de exercícios
passados.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
4
Assevera que, ao adotar o saldo de períodos passados, a autuação foi lavrada com
clara supervalorização dos valores que efetivamente transitaram pela conta
contábil
1.2.1.10.1191.121102(CAIXA ÚNICO).
Reforça que o suposto e erro de cálculo majorou de forma absolutamente
indevida sua base de cálculo, fato que, por si só, já ensejaria a imediata
necessidade de cancelamento deste auto de infração, inclusive em razão do vício
na determinação da exigência fiscal, em evidente violação ao disposto no inciso V
do artigo 10 do Decreto 70.235/72 e artigo 142 do CTN.
DO CASO ESPECÍFICO DA CONTA 1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA
ESTRANGEIRA)
Suscitou que o presente Auto de Infração deveria ser declarado nulo em função
de erro na base de cálculo e, subsidiariamente, devem ser expurgados os valores
de IOF-Crédito exigidos sobre os lançamentos realizados pela Requerente na
conta analítica 1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA) do
total exigido no lançamento tributário.
Afirma que os valores contidos na conta de moeda estrangeira são variações
cambiais, já que na conta analítica 1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA
ESTRANGEIRA) porque nela não houve, em sua imensa maioria, lançamento a
débito ou crédito representando uma efetiva disponibilização de novos recursos a
uma parte ou a outra.
Assevera que os lançamentos naquela conta representam a variação cambial
incidente sobre o saldo inicial “carregado” de R$ 73.670.150,43, de modo que não
haveria entrega ou disponibilização de recursos financeiros “novos” no período
questionado, apenas mera atualização em razão da variação da taxa de câmbio
sobre os saldos anteriores ao período fiscalizado, evidente que não há como se
admitir a possibilidade da exigência do IOF-Crédito, cujo fato gerador ocorre no
momento da “entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado”.
NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
Defende que a autuação é nula, por não conter qualquer análise minimamente
aprofundada acerca dos fatos que supostamente determinaram a exigência fiscal,
ou, em outras palavras, por não conter uma motivação adequada.
Defende que o Auto de Infração foi lavrado pelas Autoridades Fiscais a partir de
meras presunções e alegações genéricas (ao não analisar de forma detida a
natureza do Contrato) e até contraditórias (ao não desnaturar a natureza do
Contrato), que não se preocupou em investigar a natureza das obrigações
contraídas pela Requerente, ou mesmo o contexto das suas atividades.
Defende que haveria a falta de descrição dos motivos de fato que supostamente
justificariam a lavratura do Auto de Infração e a adoção de premissas
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
5
contraditórias cercearia o direito de defesa da Requerente, constituindo violação
aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal),
independentemente de a Requerente conseguir apresentar sua defesa, ou
compreender a natureza das acusações imputadas contra si.
Ressalta que o artigo 142 do CTN é claro ao explicitar o dever de se aprofundar no
exame da exigência fiscal, produzindo provas contundentes que corroborem as
suas alegações e demonstrando com segurança e certeza de que o lançamento
está baseado na correta aplicação da lei sobre os fatos (nexo de causalidade).
DA CONTA 1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA)
Ressaltou que o contrário daquilo que foi presumido pelas Autoridades Fiscais, a
Requerente não é parte do Contrato, bem como os lançamentos descritos na
conta analítica 1.2.1.10.1191.121103 (CAIXA ÚNICO MOEDA ESTRANGEIRA) se
referem, única e exclusivamente, ao “Contrato1”, o que novamente evidencia
nulidade da autuação em razão da falta de motivação do Auto de Infração, que
adota premissas contraditórias e, nesse aspecto, presume a participação em um
instrumento contratual que sequer foi assinado pela Requerente.
DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Alega que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois, as Autoridades
Fiscais deveriam ter lavrado Auto de Infração contra o contribuinte do imposto
em referência (a CNO, na condição de mutuária) e não contra a Requerente na
condição de mutuante.
Defende que se trata verdadeiro erro material na apuração dos fatos que macula
todo o lançamento fiscal e que, nesses casos, a jurisprudência é firme ao
reconhecer a nulidade do lançamento tributário.
CAPÍTULO V TESE DO CONTRATO DE CONTA CORRENTE
No capítulo V de sua impugnação procura defender tese de não incidência de IOF
CRÉDITO nas operações relativas ao caixa único, delimitar o fato gerador do IOF-
CRÉDITO em relação aos questionamentos fiscais e demonstrar a lógica do
contrato de caixa único celebrado por ela. Pontuou que no contexto das
atividades de grandes conglomerados empresariais, é absolutamente normal a
criação de sistemas de gestão de tesouraria que possibilitam uma otimização do
caixa das diversas entidades do grupo econômico.
Aduziu que o mecanismo de Caixa Único, portanto, é uma maneira eficiente de
permitir a otimização do caixa de um determinado conglomerado econômico,
reduzindo substancialmente os custos financeiros que seriam incorridos caso cada
uma das empresas captasse recursos no mercado todas as vezes que surgisse uma
mínima necessidade de caixa. Concluiu que os valores questionados não
decorrem de uma simples entrega de disponibilidades da Requerente a outras
empresas, mas sim de um efetivo Contrato de Caixa Único instituído para a gestão
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
6
eficiente de caixa do conglomerado econômico. Asseverou que o contrato de
conta corrente mercantil, por sua vez, encontra as suas referências legislativas
nos artigos 253, 432 e 445 do Código Comercial Brasileiro, bem como na liberdade
contratual que atualmente orienta o Código Civil. Trata-se, portanto, de instituto
jurídico totalmente diverso do contrato de mútuo, e com ele não pode ser
confundido. Destacou a existência de duas características principais nos contratos
de conta corrente: (i) inexistência de uma disponibilidade exclusiva sobre os
recursos, já que todos os correntistas podem movimentar o caixa único de acordo
com a sua necessidade, e (ii) a não obrigatoriedade de devolução dos recursos
compartilhados, considerando que os créditos e débitos entre os Correntistas
somente são gerados com a liquidação do contrato. Concluiu que o contrato de
conta corrente mercantil não pode ser tomado como um contrato de mútuo, bem
como a sua operacionalização não pode servir de base para a tributação pelo IOF-
Crédito. Defende que as operações financeiras realizadas pela impugnante no
contexto do Contrato de Caixa Único não podem ser equiparadas a operações de
mútuo na modalidade de crédito rotativo, já que as duas características principais
desse tipo de instrumento não estão presentes: (I) - não gera uma disponibilidade
jurídica (aquela típica dos contratos de mútuo, conforme tipificado no Código
Civil) sobre os recursos ou ainda quaisquer créditos ou débitos entre as partes ––
isto é, não gera nenhuma dívida na vigência do contrato, e (II) não há qualquer
obrigação de devolução dos recursos repassados à conta compartilhada enquanto
o Contrato permanecer vigente.
INAPLICABILIDADE E ILEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA IN 1.969/20
Pontuou que, apesar de as Autoridades Fiscais terem transcrito no TVF diversos
artigos do Decreto no 6.306/07 e da Lei no 9.779/99 – normas que regulamentam
a materialidade do IOFCrédito–, a verdade é que o único fundamento específico
utilizado para justificar a incidência do tributo sobre as operações de conta
corrente mercantil foi o § 2o do artigo 10 da IN RFB 1.969/20. Defende que a
utilização de instrução normativa isoladamente como fundamento para exigir IOF
representa clara violação (i) ao princípio da legalidade tributária, visto que não
cabe ao Fisco – sem base legal – definir o fato gerador de obrigação tributária do
IOF, conforme o art. 150, inciso I da Constituição Federal e o artigo 97, inciso III do
CTN; e (ii) aos artigos 109 e 110 do CTN, visto que não podem as Autoridades
Fiscais requalificarem a natureza de um instituto de direito civil (contrato de conta
corrente) para exigir tributo (IOF-Crédito) devido sob outra modalidade (mútuo),
novamente sem base legal que permita tal cobrança.
VINCULAÇÃO AO TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL
Ressaltou que as discussões acerca da suposta incidência do IOF sobre as
operações objeto do Contrato de Caixa Único ou das operações de mútuo está,
em alguma medida, relacionada à constitucionalidade do artigo 13 da Lei
9.779/99. Nesse sentido, aduz que eventual decisão a ser proferida pelo Supremo
Tribunal Federal acerca da (in)constitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.779/99 –
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
7
atualmente sob análise no RE 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral)
poderão ser aplicáveis ao presente caso.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS SOBRE OS VALORES APURADOS
Subsidiariamente, requereu a exclusão dos valores cobrados a título de multa de
ofício (75%) e juros sobre multa. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS Caso seja necessário
para comprovar as questões mencionadas, requereu a conversão do presente
julgamento em diligência, de forma a dirimir eventuais dúvidas quanto à correção
dos procedimentos adotados pela impugnante.”

Em sessão de 19/01/2023, a DRJ julgou pela improcedência da Impugnação, tendo
adotado a tese de que o contrato de conta corrente equivale ao mútuo e que, portanto, está
sujeito à incidência do IOF-crédito:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários
IOF Ano-calendário: 2016,2017,2018
IOF. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição
do exercício do direito de defesa. As demais eventuais incorreções poderão ser
sanadas.
Hipótese em que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil e a contribuinte teve condições de compreender o lançamento e
dele se defender, na peça impugnatória.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO. FATORES DETERMINANTES. PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
I - Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento
jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas,
aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I,
em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN. Uma é constatar se houve
pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito
passivo. Caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
8
pela Portaria MF no 343/2015. A outra é verificar se restou comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de
ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante
Súmula CARF no 72. II - Caso concreto no qual não consta pagamento ou
declaração prévia de débito, aplicando-se a contagem do art. 173, inc. I do CTN.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
IOF. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Nos termos do §2o, art.13 da Lei 9.779/1999, o responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que conceder o crédito. Portanto, é o
mutuante o responsável pelo recolhimento do IOF.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não cabe ao contencioso administrativo apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA GENÉRICO.
Quando o pedido de diligência for efetuado de maneira genérica, sem designação
de quesitos e em desacordo com o disposto no art. 16, inc. IV do PAF, deve ser
considerado como não formulado.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
9

Em 04/04/2023, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, tendo trazido
argumentos semelhantes àqueles aduzidos em sua Impugnação, complementando, todavia, que
realizou pagamentos parciais de IOF para o período em que apontou a ocorrência de decadência
(ano-calendário de 2016), tendo juntado comprovantes de recolhimento do imposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
1. Neste processo, a acusação fiscal é de incidência de IOF crédito nos períodos de
2016 a 2018 nas operações da Recorrente por meio de contrato de conta corrente com a empresa
CNO S/A. Para a fiscalização, as remessas feitas pela Recorrente à CNO se configuram como mútuo
de recursos financeiros, à disposição da CNO.
2.
Todavia,
conforme
Acórdão
no
3302-014.910,
no
processo
no
15746.722284/2021-85, a CNO também recebeu lançamento de ofício em que a acusação fiscal
versava sobre IOF-crédito incidente em operações de conta corrente nos períodos de 2016 a 2018
com “empresas do grupo”:

Trata-se de auto de infração com exigência de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), no
valor de R$ 135.616.918,06, fls. 4561/4569, relativos a fatos geradores ocorridos
no ano calendário 2016 a 2018, cuja consequência foi a falta de recolhimento do
tributo.
DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO Segundo consta do Termo de Verificação
Fiscal (TVF), fls. 4504/4560, a contribuinte faz parte do GRUPO ODEBRECHT, no
qual se incluem outras empresas. Informa que, ao analisar as informações e
documentos do contribuinte, constatou que que em seu Ativo há contas sintéticas
denominadas “MÚTUOS” e “CAIXA ÚNICO”, composto por contas analíticas onde
estão registrados diversos lançamentos, e nas quais foram movimentados
recursos financeiros entre o contribuinte e diversas empresas do GRUPO
ODEBRECHT
A Fiscalização destaca que a contribuinte é administradora dos recursos
financeiros que compõem o Caixa Único, instituído pelo “Instrumento Particular
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722201/2021-58
10
de Contratos de Contas Correntes e de Caixa Único” celebrado em 02/01/2006,
denominado “Caixa Único – Moeda Nacional”.
Na sistemática dessa operação, a contribuinte recebe recursos das empresas
participantes do Caixa Único – Moeda Nacional, assim como provê recursos às
mesmas. De acordo com o contrato, as empresas participantes, que pertencem ao
mesmo conglomerado econômico, se obrigam a abrir conta corrente entre si, para
nela serem registrados débitos e créditos recíprocos originários de movimentação
financeira derivada de entrega ou recebimento de recursos financeiros.

3. Bem, ainda sem juízo categórico sobre o tema, há probabilidade de influência
daquele lançamento de ofício no caso presente. Constatado, por exemplo, que a CNO foi autuada
como contribuinte (e aqui a Recorrente foi autuada como responsável) pode haver lançamento
em duplicidade. Uma segunda possibilidade é o envio das remessas da CNO para o caixa único ou
o envio de valores da CNO para a Recorrente terem sido igualmente autuadas, o que pode
representar uma contradição do lançamento de ofício, pois, se ambas as remessas são mútuos (e
nenhuma é pagamento de mútuo), nenhuma remessa é mútuo. Ainda, é possível que, de alguma
forma, as operações que culminaram no envio de valores à Recorrente ou no envio de valores
desta para a CNO tenha sido excluída do lançamento e o impacto do processo no
15746.722284/2021-85 seja zero neste.
4. Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade competente:
a) colija aos autos cópia do Lançamento de Ofício e dos documentos que o
acompanham objeto do PAF 15746.722284/2021-85,
b) produza relatório circunstanciado indicando eventual identidade de operações
lançadas em ambos os processos,
c) intime a Recorrente para se manifestar acerca do relatório no prazo de trinta
dias,
d) findo o prazo, devolva o processo para julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 946
DF CARF MF
Original